Tribunal: TJSP
Processo: 1071189-95.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão pela r. decisão embargada não ter enfrentado a questão de mérito trazida em sede de apelação – Inadmissibilidade – Questão suficientemente decidida no acórdão – A alegada incoerência entre o julgado e entendimento jurisprudencial, ou entre o julgado e a prova dos autos, não é vício, mas pretensão de reavaliação da prova e rediscussão de matéria, o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão pela r. decisão embargada não ter enfrentado a questão de mérito trazida em sede de apelação – Inadmissibilidade – Questão suficientemente decidida no acórdão – A alegada incoerência entre o julgado e entendimento jurisprudencial, ou entre o julgado e a prova dos autos, não é vício, mas pretensão de reavaliação da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede – Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada na via adequada – O prequestionamento não consiste em hipótese suficiente, por si só, para autorizar o provimento dos embargos, tendo em vista a análise satisfatória dos pontos relevantes e necessários para chegar à decisão do caso concreto – Embargos de declaração impróvidos.